Tribunal: TJMT
Processo: 0000976-20.2007.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000976-20.2007.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE TERESA DE JESUS CAMARA LOCATELLI LUNKES - CPF: 256.014.660-68 (APELANTE), ANA LIDIA ALVES DE SOUZA - CPF: 266.837.251-87 (ADVOGADO), ESTER DA SILVA MANSO GOMES - CPF: 408.398.181-49 (ADVOGADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (APELADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZA BARROS - CPF: 047.298.581-74 (ADVOGADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRETENSÃO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de pretensão executiva fundada em confissão de dívida, ante a ausência de constrição judicial efetiva em intervalo superior a cinco anos após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fluência da prescrição intercorrente depende de decisão judicial prévia declarando a suspensão do feito; (ii) saber se meros pedidos de busca de patrimônio ou consultas eletrônicas negativas interrompem o prazo prescricional; (iii) verificar se o falecimento da exequente original suspende o prazo prescricional já iniciado em face da inércia dos sucessores.

III. Razões de decidir
.

A estabilização das relações jurídicas e a vedação à perpetuação de lides executivas impõem a aplicação do prazo prescricional da pretensão de direito material à execução, que, no caso de títulos líquidos de instrumento particular, é de cinco anos.

4. O regime de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis opera-se de forma automática pelo prazo de um ano após a ciência da primeira diligência infrutífera, independentemente de formalização por despacho judicial, conforme a interpretação do artigo 921 do Código de Processo Civil.

5. Somente a efetiva constrição de bens patrimoniais tem o condão de interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, não bastando para esse fim a formulação de pedidos genéricos de fraude à execução ou pesquisas em sistemas como SISBAJUD e RENAJUD que não culminem em penhora concreta.

6. O falecimento da parte credora não detém a marcha da prescrição já deflagrada pela inércia, cabendo ao espólio ou aos herdeiros o ônus de impulsionar o feito com diligência útil sob pena de consolidação do instituto extintivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis é automática e o prazo de prescrição intercorrente inicia-se após o decurso de um ano da ciência da tentativa infrutífera de constrição. 2. Somente a penhora efetiva interrompe a prescrição intercorrente, sendo irrelevantes diligências que não resultam em apreensão patrimonial imediata."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 921, §§ 1º, 4º e 4º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência - Tema 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STF, Súmula nº 150. TJMT,
APELAÇÃO CÍVEL: 10013643320168110006, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026; TJ-MG - Apelação Cível: 30531049220108130024, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE TERESA DE JESUS CÂMARA LOCATELLI LUNKES,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000976-20.2007.8.11.0021, proposta pela
de cujus
em desfavor de
MARQUES MARTINS CABRAL
,
JULGOU EXTINTO o feito
, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. (Id. 367316373)

O ESPÓLIO DE TERESA DE JESUS CÂMARA LOCATELLI LUNKES interpôs recurso de apelação, sustentando que não houve decisão formal de suspensão do processo nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, requisito que entende indispensável. Aduziu que o prazo prescricional foi interrompido por diversos atos úteis, como o pedido de reconhecimento de fraude à execução e as pesquisas em sistemas eletrônicos que apresentaram resultado positivo. Pontuou que o período de habilitação do espólio não pode ser computado para fins de prescrição e asseverou que a extinção prematura impede a apuração da fraude que frustrou a satisfação do crédito.

Requer o provimento do recurso para “a) REFORMAR a r. sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a ausência de seus requisitos legais; b) DETERMINAR o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, com a realização das diligências necessárias à satisfação do crédito exequendo; c) CONDENAR o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por este Egrégio Tribunal. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer seja anulada a sentença para que o Juízo a quo proceda à devida instrução sobre a alegada fraude à execução antes de qualquer decisão sobre a prescrição”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo. (Id. 367316378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000976-20.2007.8.11.0021 (em Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor principal de R$ 55.000,00, o qual previa o pagamento em moeda corrente ou a conversão em sacas de soja), proposta pela
de cujus
em desfavor de
MARQUES MARTINS CABRAL
,
JULGOU EXTINTO o feito
, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. (Id. 367316373)

Portanto, a questão central reside na verificação da prescrição intercorrente, considerando-se ao tempo de tramitação do feito, bem como a efetividade de diligências realizadas.

A prescrição intercorrente visa a obstar a eternização de litígios, em observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo e da segurança jurídica. A Súmula 150 do STF reza que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. No caso em questão, cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC (IAC 1), consolidou o entendimento de que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do exequente sobre a inexistência de bens penhoráveis. E fixou também que a suspensão do processo por um ano — período em que também se suspende a prescrição — ocorre de forma automática, independentemente de decisão judicial expressa.

A propósito, colaciona-se o julgado deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZO CONSUMADO. EXTINÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir execução de título extrajudicial, com base no art. 924, V, do CPC. A sentença considerou que o prazo de suspensão automática se iniciou com a primeira tentativa frustrada de penhora e, encerrado esse período, transcorreu o prazo trienal de prescrição sem a prática de atos úteis de constrição patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do exequente, apta a configurar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC e do Tema 566 do STJ, diante da ausência de atos eficazes de constrição no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ciência da primeira tentativa frustrada de penhora, em 29 .01.2017, iniciou automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, III e § 1º, do CPC. 4. Encerrada a suspensão em 29.01.2018, iniciou-se o prazo trienal de prescrição, com termo final em 30.01 .2021. 5. No período de contagem da prescrição, não houve prática de ato válido e eficaz de constrição, sendo irrelevantes as diligências posteriores e as tentativas inócuas de bloqueio de bens. 6. A alegação de entraves do Poder Judiciário não afasta a caracterização da inércia processual, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ à prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC inicia-se automaticamente com a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão, o credor permanece inerte por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, sem prática de atos eficazes de constrição patrimonial. 3. A morosidade da máquina judiciária não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1º, e 924, V; Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566; TJMT, Apelação Cível nº 1034713-30.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0010090-30.2009 .8.11.0015, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013643320168110006, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)”

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TRANSCURSO DE UM ANO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DO EXEQUENTE - TRASCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA. - Nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional - Em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora - Transcorrido o prazo de suspensão e decorrido o prazo prescricional trienal, sem êxito do credor na localização de bens do devedor, restando infrutíferas todas as providências para satisfação do seu crédito, há que se reconhecer a prescrição intercorrente. (TJ-MG - Apelação Cível: 30531049220108130024, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)”.

Assim, o argumento do Apelante de que seria necessária uma "decisão formal de suspensão" não encontra amparo na jurisprudência vinculante da Corte Superior. A interpretação do artigo 921 do Código de Processo Civil revela que a suspensão é um fato jurídico processual que decorre diretamente da ausência de bens, sendo o despacho judicial meramente declaratório desse estado.

A

ciência da exequente sobre a impossibilidade de alienação do imóvel outrora penhorado (lote 73) e sua transferência irregular para terceiros ocorreu em 25/01/2019. Este é, sem dúvida, o marco inicial estabelecido pelo artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil. E seguindo a cronologia, o prazo de suspensão de um ano (durante o qual não corre a prescrição) findou em 25/01/2020. É a partir daí que se inicia a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, sendo que o prazo para a satisfação do crédito exauriu-se em 25/01/2025.

O Apelante defende que o pedido de reconhecimento de fraude à execução e as consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD interromperam o prazo. Todavia, impõe-se diferenciar atos de impulso processual e de efetiva constrição.

O artigo 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.195/2021, é taxativo: apenas a citação, a intimação do devedor ou a
constrição de bens penhoráveis
interrompem a prescrição intercorrente.
A mera pesquisa em sistemas de busca de ativos, sem que resulte em penhora efetiva (lavratura de termo, depósito e intimação), não possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional.

Com base nas provas descritas, as tentativas via SISBAJUD foram infrutíferas e, embora o RENAJUD tenha localizado veículos, o exequente não promoveu a formalização da penhora e avaliação destes bens dentro do quinquênio legal.

Portanto, o dispositivo legal mencionado exige resultado útil de diligência para fins de interrupção do prazo prescricional, o que não ocorreu no caso em questão.

O Apelante, ainda, assevera que a demora judicial na análise da fraude à execução não pode prejudicá-lo. De fato, o princípio da não prejudicialidade pelos mecanismos da justiça (Súmula 106 do STJ) é relevante. Todavia, neste caso, a denúncia de fraude foi apresentada em janeiro/2019. Entre essa data e a prolação da sentença em 2026, transcorreram sete anos.

Assim, mesmo que se considerasse o falecimento da exequente em 2022, o processo permaneceu paralisado por longo período, sem que o Espólio adotasse medidas coercitivas ou substitutivas eficazes para garantir a satisfação do débito. A prescrição intercorrente pune a desídia do titular do direito que não consegue dar efetividade à sua pretensão no tempo que a lei considera razoável.

Constata-se que a execução se iniciou em 2007 e, após 19 anos, não houve o pagamento da dívida nem a constrição de bens livres e/ou desembargados suficientemente, de modo que a manutenção da lide configuraria uma punição perpétua ao executado, o que não seria razoável. A falha em converter a expectativa de direito em realidade patrimonial, após o transcurso do prazo de suspensão e do prazo prescricional, impõe o reconhecimento da extinção da pretensão.

Conclui-se, portanto que a suspensão da execução por falta de bens é automática (Art. 921, III, CPC) e o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da tentativa infrutífera de constrição; que meras petições de busca de ativos ou consultas eletrônicas sem resultado útil (penhora efetiva) não interrompem o prazo prescricional (Art. 921, § 4º-A, CPC). E, por fim, que o prazo de 5 (cinco) anos transcorreu integralmente entre janeiro/2020 e janeiro/2025 sem que houvesse a interrupção por constrição patrimonial efetiva.

Em face do exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Custas pelo Apelante. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026